Tribunal: STJ
Processo: 5006909-29.2019.4.03.6000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2176956 - SP (2024/0393170-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: NILTON CESAR GARCIA AMARAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
ORDEM DE PARADA EM CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO.

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região em
julgamento de embargos infringentes e de nulidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante, na
condição de passageiro do veículo, por desobediência à ordem de parada emitida em
contexto de policiamento ostensivo, é válida, considerando a ausência de demonstração
de dolo ou cooperação consciente na evasão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desobediência à ordem legal de parada em contexto de policiamento ostensivo para
prevenção e repressão de crimes configura conduta penalmente típica, conforme
entendimento consolidado no tema 1.060 do STJ.
4. A tese de que o agravante, por ser passageiro, não possuía ingerência sobre a
decisão de obedecer ou não à ordem de parada carece de indispensável
prequestionamento, inviabilizando sua análise em sede de recurso especial, nos termos
das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto
de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes constitui conduta
penalmente típica, prevista no
do Código Penal.
art. 330
Documento eletrônico VDA51722509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: b0f23cf0-00c5-4ae0-8461-95cc16148859

2. A ausência de prequestionamento da matéria impede sua análise em sede de recurso
especial, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
Súmulas 282 e 356 do STF.
art. 330;
Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel. Min. Antonio Saldanha
REsp 1.859.933/SC,
Palheiro, Terceira Seção, julgado em 09.03.2022; STJ, AgRg no REsp 1.948.595/PB,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24.10.2023; STJ, AgRg no
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08.08.2023.
AREsp 2.065.090/SP,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA51722509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 24/10/2025 14:34:45
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: b0f23cf0-00c5-4ae0-8461-95cc16148859

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2176956 - SP (2024/0393170-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: NILTON CESAR GARCIA AMARAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
CRIME
DE
DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EM CONTEXTO DE

POLICIAMENTO OSTENSIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região em
julgamento de embargos infringentes e de nulidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante, na
condição de passageiro do veículo, por desobediência à ordem de parada emitida em
contexto de policiamento ostensivo, é válida, considerando a ausência de
demonstração de dolo ou cooperação consciente na evasão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desobediência à ordem legal de parada em contexto de policiamento ostensivo
para prevenção e repressão de crimes configura conduta penalmente típica, conforme
entendimento consolidado no tema 1.060 do STJ.
4. A tese de que o agravante, por ser passageiro, não possuía ingerência sobre a
decisão de obedecer ou não à ordem de parada carece de indispensável
prequestionamento, inviabilizando sua análise em sede de recurso especial, nos
termos das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA51399131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:00:34
Código de Controle do Documento: c8bc9e8b-6725-462f-872a-52ee06a3f3e4

5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em
contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes constitui
conduta penalmente típica, prevista no art. 330 do Código Penal.
2. A ausência de prequestionamento da matéria impede sua análise em sede de
recurso especial, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 330; Súmulas 282 e 356 do STF.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.859.933/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha
Palheiro, Terceira Seção, julgado em 09.03.2022; STJ, AgRg no REsp 1.948.595/PB,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24.10.2023; STJ, AgRg no
AREsp 2.065.090/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 08.08.2023.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por NILTON CESAR GARCIA
AMARAL contra decisão monocrática proferida às fls. 820/827 que, com fundamento
na Súmula n. 568 do STJ, negou provimento ao recurso especial, ficando mantido o
acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO em
julgamento dos Embargos Infringentes e de Nulidade n. 5006909-29.2019.4.03.6000.
No presente regimental, o agravante argumenta que era passageiro do veículo,
e foi condenado por desobediência à ordem de parada dada por policial rodoviário
federal, em situação de fiscalização repressivo-preventiva. Alega que o recorrente não
tinha controle sobre a decisão de parar o veículo, sendo apenas passageiro, e que sua
condenação presume uma coautoria sem demonstração de liame subjetivo com o
motorista. Afirma que não há elementos que indiquem cooperação consciente do
recorrente na evasão da fiscalização policial, e que a decisão viola o princípio do in
e a presunção de inocência.
dubio pro reo
Requer a reconsideração da decisão monocrática, ou, alternativamente, a
remessa do agravo regimental à Turma competente para provimento.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
A decisão agravada merece ajuste, consoante segue, embora isto não favoreça
a pretensão absolutória por ausência de dolo.
Documento eletrônico VDA51399131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:00:34
Código de Controle do Documento: c8bc9e8b-6725-462f-872a-52ee06a3f3e4

No tocante à pretensão absolutória por atipicidade da conduta, consoante
constou na decisão agravada, o recorrente e corréu não atenderam à ordem de parada
emitida em contexto de policiamento ostensivo para prevenção e repressão de crimes,
configurando conduta penalmente típica. O Tribunal ressaltou a distinção entre fuga em
fiscalização policial preventivo-repressiva, que configura crime de desobediência, e
fuga em fiscalização administrativa de trânsito, que seria fato atípico. A decisão seguiu
o entendimento do tema 1.060 do STJ, que estabelece que a desobediência à ordem
legal de parada em contexto de policiamento ostensivo constitui conduta penalmente
típica.
Vejamos o que constou no voto vencedor do TRF3 (grifos nossos):

"Nesses Embargos Infringentes em análise, a
testemunha Alan declarou expressamente que não
trabalha com infrações de trânsito e que decidiram abordar
os réus por suspeitarem que desempenhavam atividade
criminosa, muito comum na rodovia que liga Anastácio/MS
a Campo Grande/MS. Assim, está comprovado que os
policiais empreendiam fiscalização preventivo-repressiva
no momento da abordagem dos acusados, o que implica a
tipicidade de sua conduta perante o artigo 330 do Código
Penal." (fl. 701)

Colaciono, ainda, a ementa do julgado em sede de recurso especial repetitivo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. PENAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA.
ART. 330 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM LEGAL DE
PARADA EMANADA NO CONTEXTO DE ATIVIDADE
OSTENSIVA DE SEGURANÇA PÚBLICA. TIPICIDADE DA
CONDUTA. SUPOSTO EXERCÍCIO DO DIREITO DE
AUTODEFESA
E
DE
NÃO
AUTOINCRIMINAÇÃO.
DIREITOS NÃO ABSOLUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE
INVOCAÇÃO PARA A PRÁTICA DE DELITOS. RECURSO
PROVIDO.
1. O descumprimento de ordem legal emanada em
contexto de policiamento ostensivo para prevenção e
repressão de crimes, atuando os agentes públicos
diretamente na segurança pública, configura o crime de
desobediência, conforme foi reconhecido, no caso, pelo
Juízo de primeira instância.
2. O direito a não autoincriminação não é absoluto,
motivo pelo qual não pode ser invocado para justificar a
prática de condutas consideradas penalmente relevantes
pelo ordenamento jurídico.
3. Recurso especial representativo da controvérsia
provido, com a fixação a seguinte tese: A desobediência à
ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em
contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e
repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica,
prevista no art. 330 do Código Penal Brasileiro.
(REsp n. 1.859.933/SC, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Terceira Seção, julgado em
,
9/3/2022
DJe de
.)
1/4/2022

Documento eletrônico VDA51399131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:00:34
Código de Controle do Documento: c8bc9e8b-6725-462f-872a-52ee06a3f3e4

Por seu turno, no tocante à pretensão absolutória por ausência de dolo do
agravante, o Tribunal de origem apenas analisou a situação dos condenados de forma
conjunta. Cita-se o trecho (grifos nossos):

"Por fim, observe-se que os comandos de parada
foram evidentes e
de maneira
os réus desobedeceram-nos
livre e consciente, conforme se extrai do depoimento
judicial do policial rodoviário: "fizeram os comandos de
sinal sonoro e giroflex, cortando luz para que parassem e
Deu a entender que
eles imprimiram mais velocidade.
estavam em fuga, então aceleraram para tentar interceptar
o carro antes que adentrasse em Anastácio. Mesmo assim
foi ignorado e eles entraram na cidade em alta velocidade.
o radar de velocidade regulamentar de 30 km/h
Passaram
a mais de 150 km/h.
cerca de 3 km na cidade.
Adentraram
Para fazê-los parar se projetou para fora da viatura,
pendurado na janela, e apontou a arma longa para atingir o
pneu. Antes do tiro eles desistiram e pararam" (ID
160654348)" (fls. 701/702).

Destarte, especificamente no tocante à tese de que o agravante, por
ser passageiro do veículo, não possuía nenhuma ingerência sobre a decisão de
obedecer ou não a ordem de parada, a pretensão carece do indispensável
prequestionamento.
Nesse sentido, confiram-se precedentes:

PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CRIME
CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PLEITO
DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.oS
282 E 356, AMBAS DO STF. DECISÃO MANTIDA.
I - Como se sabe, o agravo regimental deve trazer
novos argumentos capazes de alterar o entendimento
firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
II - Com efeito, constato que a matéria, da forma
como trazida nas razões recursais, não foi objeto de
debate na instância ordinária, o que inviabiliza a discussão
da matéria em sede de recurso especial, por ausência de
prequestionamento.
III - Nos termos da jurisprudência deste Superior
Tribunal, "Incidem as Súmulas n. 282 e 356 do STF
quando a questão suscitada no recurso especial não foi
apreciada pelo tribunal de origem e não foram opostos
embargos de declaração para provocar sua análise" (AgRg
nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.727.976/DF, Quinta
Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de
).
10/6/2022
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.948.595/PB, relator Ministro
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023
, DJe de
.)
6/11/2023

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 171,
§ 3.o, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO
ART. 28-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Documento eletrônico VDA51399131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:00:34
Código de Controle do Documento: c8bc9e8b-6725-462f-872a-52ee06a3f3e4

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356, AMBAS DA SUPREMA CORTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O pleito de concessão do Acordo de Não
Persecução Penal não foi objeto de apreciação pela Corte
de justiça de origem e não se opuseram embargos de
declaração. Ausência de prequestionamento. Incidência
das Súmulas n. 282/STF e 356/STF.
2. In casu, quando do julgamento dos embargos de
declaração, que ocorreu em
, a Lei n. 13.964
09/03/2020
/2019 já estava em vigor e a prestação jurisdicional não
estava encerrada e, assim, não há falar em impossibilidade
de levar o tema à apreciação da Corte a quo.
3. E ainda que se trate de matéria de ordem
pública, o requisito do prequestionamento se mostra
indispensável a fim de evitar supressão de instância.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.065.090/SP, relatora Ministra
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
8/8/2023
.)
15/8/2023

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao presente agravo
regimental.

Documento eletrônico VDA51399131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 14/10/2025 09:00:34
Código de Controle do Documento: c8bc9e8b-6725-462f-872a-52ee06a3f3e4

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0393170-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2176956 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50069092920194036000
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: NILTON CESAR GARCIA AMARAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: FLAUDEMIR JUSTINO ALVES
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Contrabando ou descaminho
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: NILTON CESAR GARCIA AMARAL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245449083461551089@
2024/0393170-2 - REsp 2176956 Petição : 2025/0070610-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51686291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 15:12:50
Código de Controle do Documento: 353306BC-0A86-4D41-91C3-4EB79CA3F0D4